Tribunal: TJDFT
Processo: 0750533-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169/STJ. DISTINÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669/STJ a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. A decisão agravada observou todos os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento, ao considerar que deve ser utilizado o INPC até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021 e, a partir dessa data, a SELIC.
3. Recurso conhecido e não provido.